Tribunal: TJDFT
Processo: 0726763-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726763-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV - E DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: JOSEFINA CANDIDA LOPES E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13087856), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos Executados, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, contra a decisão interlocutória (ID 50450079, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença individual contra a fazenda pública no 0711411-12.2019.8.07.0018, requerido por JOSEFINA CANDIDA LOPES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Na origem, o Autor e Substituto Processual da Primeira Agravada (ID 49708439, dos autos originários) – SINDIRETA/DF (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDACOE S E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL), representado processualmente pelo Segundo Agravado[1], ajuizou ação coletiva de cobrança em desfavor dos Agravantes – autos físicos no 2015.00.1.125134-3. Sobreveio sentença condenatória, em que o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, excluindo da lide o Distrito Federal, ora Primeiro Agravante, julgou parcialmente procedente o pedido[2]. Como consequência desta resolução, condenou o Iprev, ora Segundo Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, I, c/c, art. 86, parágrafo único, ambos, do CPC. Este provimento foi substituído pela resolução empreendida no julgamento de apelação, cujo acórdão restou ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO NO WRIT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) possui legitimidade ativa extraordinária para postular em juízo os direitos de seus filiados. O IPREV/DF e o Distrito Federal possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Nas ações de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança, a notificação da autoridade impetrada interrompe a prescrição e marca o termo inicial dos juros de mora. Os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por ocuparem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto no 25.324/2004, fazem jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. Direito reconhecido no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, Conselho Especial, DJ 07/12/2009. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC/2015. (Acórdão 975313, 0033881-20.2015.8.07.0018, Relatora: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016 . Pág.: 1555/1599) (grifo nosso) Ante a desistência do Substituto Processual em promover a cumprimento de sentença coletiva (ID 49708788, dos autos originários), em razão dos substituídos estarem promovendo os cumprimentos individuais, os Agravados requereram o cumprimento de sentença em comento, cuja decisão agravada fixou honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase cognitiva, antes da liquidação da sentença, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. I - Recebo o pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em conformidade com o artigo 534 do CPC. Anote-se no sistema. II - Intime-se a Fazenda Pública, na forma do artigo 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo como entidade devedora INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, nos termos do v. Acórdão. III - Sobrevindo impugnação, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. IV – Transcorrendo in albis o prazo, ou caso venha a ser rejeitada, expeça-se precatório ou ordem de requisição, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, §3o, I, do CPC. V - O pagamento de obrigação da RPV, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT no 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. VI - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora e, na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. VII - Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. VIII – Caso seja o mesmo patrono da Ação de Conhecimento, defiro o pedido para fixação dos honorários da fase de conhecimento. Cumprindo a determinação contida no v. Acórdão do eg. TJDFT, fixo em 10% (dez por cento) nos termos do art. 85, parágrafos 3o e 4o do CPC. Que deverá ser majorado, nos termos do v. Acórdão do col. STJ, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, parágrafo 11o do CPC. IX - Por sua vez, no que concerne aos honorários relativos ao cumprimento de sentença, fixo honorários advocatícios em favor do Advogado da parte exequente em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, pois cabível tal verba em sede de Cumprimento de Sentença Coletivo, nos termos da Súmula n° 345 do col. STJ; X – DEFIRO o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora; XI - O índice de correção monetária a ser aplicado deverá ser o IPCA-e, nos termos do TEMA 810 do STF; Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. (grifos nossos) Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em suma, o seguinte: i) preliminarmente, a nulidade absoluta da decisão agravada, sob o argumento de que não lhes foram assegurados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, nos termos do art. 5o, LIV e LV, da CRFB, c/c, arts. 9o e 10, ambos, do CPC, em razão de não terem sido intimados sobre a inclusão dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, antes da fase de liquidação, conforme determinado no acórdão que colocou fim à fase cognitiva; ii) por conseguinte, considerando que foram supreendidos com estes termos da decisão agravada, requerem a anulação desta; iii) ainda em sede de questão preliminar, a incompetência absoluta do Juízo a quo, em razão da execução dos honorários dever-se processar perante o juízo que prolatou a sentença, sob o argumento da prevenção, nos termos dos arts. 516, II e 535, V, ambos, do CPC; iv) por conseguinte, nos termos do art. 516, II, do CPC, os honorários referentes à fase cognitiva de ação coletiva devem ser requeridos nos autos da ação principal, sob pena de grave risco de dupla cobrança – fora dos percentuais legais previstos no art. 85, § 4o, do CPC; v) a execução é nula, em razão da iliquidez (falta de prévia liquidação da sentença), nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, c/c, arts. 513, 535, III, 771 e 783, todos, do CPC; vi) por conseguinte, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários advocatícios, somente, ocorrerá quando o provimento definitivo for liquidado, na fase de liquidação de sentença, conforme determinação proferida no acórdão que julgou a apelação no 2015.00.1.125134-3, com respeito ao contraditório e ao devido processo legal, nos termos do art. 511, do CPC; vii) quando se tratar de sentença coletiva condenatória da fazenda pública, a liquidação não se faz por mero cálculo aritmético do montante da condenação, pois é preciso a comprovação material, a fim de que se promova o adequado enquadramento nas alíquotas definidas no art. 85, § 3o, do CPC; viii) do contrário, haverá risco de dano grave e ao resultado útil do processso de impor-se, aos executados, o pagamento de honorários sucumbenciais, através da expedição de RPV/Precatórios, maiores que os limites retro, em razão do valor da condenação total superar os 200 (duzentos) salários mínimos; e ix) nesse sentido, há, também, probabilidade do provimento do recurso, em razão da coisa julgada formada na sentença coletiva ter previsto que a execução dos honorários de sucumbência dependeria da liquidação da condenação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo de obter a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do recurso, para “cassar/reformar totalmente a decisão agravada”. Sobreveio decisão monocrática desta relatoria deferindo a concessão de efeito suspensivo (ID 13179734, pags. 17/25). O Agravado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA apresentou resposta, requerendo, em suma, o não conhecimento e o desprovimento do recurso (ID 14005132, pags. 37/44). É relato do necessário até o momento. DECIDO. Conforme relatado, discute-se no presente recurso se os honorários advocatícios referentes à fase cognitiva da ação coletiva, autos físicos n. 2015.00.1.125134-3, devem ser requeridos, em desfavor do Agravante Iprev, nos autos da ação principal, perante o respectivo juízo, ou em ações individuais, sob pena de grave risco de dupla cobrança. Com efeito, no dia 03/03/2020, o eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, nos autos do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0717865-62.2019.8.07.0000, prolatou a seguinte decisão monocrática (ID 14645019, pag. 322, daqueles autos): A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o incidente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. (grifos nossos) Necessário se faz consignar que esta decisão foi publicada em 05/03/2020 (ID 14685119, pag. 323, daqueles autos). Nesse sentido, conclui-se que a questão de direito a ser apreciada pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal é mais ampla que a deste recurso, pois (i) a do IRDR discute se a execução do crédito, oriundo da Ação Coletiva de autos físicos de n. 2015.01.1.125134-3, será requerida em desfavor do Distrito Federal e do IPREV, enquanto (ii) a deste Agravo de Instrumento discute a competência, para o julgamento da execução dos honorários em desfavor do IPREV, de forma que aquela envolve esta. Por conseguinte a suspensão deste recurso é medida que se impõe. Portanto, inegável que o julgamento do mérito deste recurso deve ser suspenso, para a aplicação da tese firmada no precedente eventualmente produzido com eficácia vinculante, nos termos do art. 985, I, do CPC. Ante o exposto, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO até o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0717865-62.2019.8.07.0000, determinando a Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. [1]Disponívem em: &lt;http://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&amp;NXTPGM=tjhtml37&amp;ORIGEM=INTER&amp;CIRCUN=1&amp;CDNUPROC=20150111251343&gt;. Acesso em 11 dez. 2019. [2]Disponível em: &lt;http://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&amp;NXTPGM=tjhtml34&amp;ORIGEM=INTER&amp;CIRCUN=1&amp;SEQAND=41&amp;CDNUPROC=20150111251343&gt;. Acesso em 11 dez. 2019. Brasília, 12 de março de 2020 08:32:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador